Tribunal: TJBA
Processo: 0003421-58.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003421-58.2006.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Vilma Bomfim de Matos e outros

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, NATALIA DE MACEDO EXALTACAO, ANA CATHARINA DA SILVA MARQUES, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: Cia Itauleasing Arrendamento Mercantil Sa Grupo Itau

Advogado(s)
:
LUCIANA MASCARENHAS NUNES, WALDIR ALVES DOS REIS JUNIOR, MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reduzir o valor das astreintes acumuladas de R$ 53.371,42 para R$ 15.000,00. O recorrente sustenta que a redução promovida esvaziou a finalidade coercitiva da multa diária, argumentando que o montante acumulado decorreu da resistência injustificada da instituição financeira ao cumprimento da obrigação judicial. Requereu a majoração da multa para R$ 35.000,00 e o afastamento de eventual condenação sucumbencial.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a redução das astreintes promovida pelo juízo de origem observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem comprometer a função coercitiva da multa, bem como verificar a existência de repercussão sucumbencial decorrente do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

Restou evidenciado que a instituição financeira não comprovou o cumprimento tempestivo da obrigação imposta judicialmente, sendo legítima a incidência das astreintes diante da resistência ao cumprimento da obrigação de fazer.

O valor originalmente executado, correspondente a R$ 53.371,42, revelou-se excessivo em comparação à obrigação principal e à condenação definitiva fixada nos autos, acarretando manifesta desproporção.

Nos termos do art. 537, §1º, do CPC, a multa coercitiva pode ser revista a qualquer tempo quando se revelar insuficiente ou excessiva, devendo ser preservada sua finalidade coercitiva sem ensejar enriquecimento sem causa.

A redução da multa para R$ 15.000,00 preserva o efeito pedagógico e coercitivo das astreintes, mantendo valor significativamente superior à condenação principal, sem desnaturar o instituto.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para mero redimensionamento do valor executado não autoriza condenação em honorários sucumbenciais, especialmente quando não há extinção da execução ou exclusão substancial do crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo quando se revelarem excessivas ou insuficientes, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A redução da multa coercitiva não pode esvaziar sua função instrumental, mas deve impedir enriquecimento sem causa. 3. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para simples redução do valor executado não enseja condenação em honorários advocatícios.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
nº 0003421-58.2006.8.05.0103,
em que figura como parte recorrente
GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR
e parte(s) recorridas
CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA GRUPO ITAU:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA